Tribunal: TJSP
Processo: 0002736-33.2017.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002736-33.2017.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
ANDERSON DE SOUZA MARIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a um (1) ano e quatro (4)
meses de reclusão e treze (13) dias/multa, mantida no mais a sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002736-33.2017.8.26.0539 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002736-33.2017.8.26.0539.
Apelante: Anderson de Souza Mariano.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0002736-33.2017 – Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo.
Voto no 40.101 - Relator.

O
Juízo
da
Vara
Criminal
da
Comarca
de Santa
Cruz
do
Rio
Pardo condenou Anderson de Souza Mariano, a cumprir pena de um (1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão
(no regime inicial semiaberto) e a pagar dezoito (18) dias/multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, “caput”, do
Código Penal.
Irresignado, o réu recorre em busca de absolvição, invocando o princípio da
insignificância e a insuficiência probatória. Subsidiariamente pretende a redução da pena, o reconhecimento do furto
privilegiado, com aplicação de pena de multa, exclusivamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos e a fixação do regime aberto.
Contrarrazoado o
recurso,
a
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 23 de maio de 2017, em hora incerta, na Rua
Ângelo Renófio, n° 79, bairro Osvaldo Cortela, cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, o Apelante subtraiu para si um
relógio de pulso, de cor prata, avaliado em R$ 35,00, uma vara de pesca com carretilha e linha, avaliadas em R$ 300,00 e
a quantia de R$ 100,00, em prejuízo de Aparecido Mariano, seu pai, pessoa maior de 60 anos de idade.
A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls.
03/04), auto de avaliação indireta (fls. 6/7) e na prova oral.
O réu não prestou depoimento em sede policial, pois não foi encontrado (fls. 43).
Em juízo também não compareceu, sendo declarado revel. A revelia não pode prejudica-lo, mas também não o beneficia,
porque não comparecendo em juízo ele deixou de contestar a prova acusatória, que lhe foi desfavorável.
A vítima declarou na fase policial que o réu é seu filho e usuário de drogas; e para
sustentar o vício ele vive furtando objetos da casa (fls. 5).
Manteve o mesmo relato em juízo, quando esclareceu que no dia dos fatos havia
saído de casa e ao retornar notou falta dos objetos descritos na denúncia. O réu fugiu de casa no dia seguinte e não sabe
onde ele se encontra, mas “ele vive pela cidade”. Tem certeza que foi o réu o autor do furto porque a madrinha dele o viu
pulando o muro da residência e fugindo na posse dos objetos (mídia audiovisual).
Em que pese a ausência de testemunha presencial, o relato da vítima sempre se
mostrou linear e detalhado. Ademais, ele é pai do réu e nada nos autos está a indicar que tenha falseado a verdade para
incriminar o próprio filho de forma injustificada.
Satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade da imputação, e estando
bem evidenciado o animus furandi, era mesmo caso de condenação.
Em razão da idade provecta da vítima, não se cogitou da causa de
procedibilidade.
Os objetos foram avaliados de forma indireta em R$335,00 (fls. 6/7) e juntamente
com o dinheiro subtraído, constata-se o prejuízo de R$ 435,00 à vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002736-33.2017.8.26.0539 -Voto no
3
A tese da insignificância pouco sensibiliza, porque o valor total dos bens furtados,
inclusive dinheiro, consiste em quase metade do valor do salário mínimo da época (R$ 937,00), além do que o réu é
reincidente específico e vinha se dedicando a prática de furtos, de modo que beneficialo com a absolvição pela
insignificância só faria incentiva-lo a persistir na delinquência.
A pena é reduzida ao mínimo legal na base, afastando-se o acréscimo pelos maus
antecedentes, porque não basta que o juiz invoque as informações existentes nos autos, como se procedeu a
fls. 110. Afinal, examinando-se detalhadamente a folha de antecedentes a que se reportou a sentença constata-se que o
réu registra inquérito policial, processos em andamento e condenações, mas não se sabe qual deles a sentença adotou
para agravar a sanção.
Daí a redução da pena ao mínimo legal: um (1) ano de reclusão e dez (10)
dias/multa.
Na
segunda
fase o
magistrado
invocou
acertadamente
as
agravantes
da reincidência e da prática de crime contra pessoa maior de 60 anos. Todavia, fração utilizada me parece exagerada,
ficando reduzida a 1/3, com o que a pena se torna definitiva em um ano e quatro meses de reclusão e treze dias/multa.
A reincidência e a teimosia do Apelante em delinquir inviabilizam a substituição
da privação de liberdade por restritivas de direitos, o regime aberto e o “sursis”.

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a
pena a um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias/multa, mantida no mais a sentença.

FRANCISCO ORLANDO
Relator